Tribunal: TJBA
Processo: 8061062-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061062-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES FINOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, HERNANI LOPES DE SA NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA, RAFAEL BARROSO FONTELLES

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da apreciação à impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminar de inadmissibilidade do recurso afastada. O julgamento dos recursos é dotado de efeito substitutivo, isto é, a decisão que analisa o recurso substitui o pronunciamento judicial recorrido (art. 1.008, Código de Processo Civil - CPC). O agravo de instrumento antes interposto pelos recorrentes, e do qual requereu-se desistência, tinha como alvo
a decisão que inicialmente indeferiu o levantamento dos valores bloqueados
. O presente recurso foi
interposto contra a decisão que julgou embargos de declaração opostos em face do
mencionado
pronunciamento judicial. Tal decisão, tendo apreciado recurso, substitui a anterior. Assim, não há que se falar em preclusão consumativa ou adoção de comportamento contraditório: sendo distintas as decisões, a desistência de recurso em face de uma delas não implica o desinteresse em recorrer da outra. Do mesmo modo, não há violação ao princípio da unirrecorribilidade, haja vista que não se está a interpor mais de um recurso em face de uma mesma decisão, mas agravos de instrumento contra pronunciamentos judiciais distintos: a decisão inicial e a que julga os embargos de declaração em face dela.
Mérito. Nos termos do artigo 995 do CPC, as decisões judiciais, via de regra, possuem eficácia imediata, salvo quando isto é obstado por recurso ao qual tenha sido atribuído efeito suspensivo. Outrossim, conforme artigo 1.019 deste mesmo diploma, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, devendo este ser concedido pelo relator quando preenchidos determinados requisitos. Assim, proferida decisão julgando impugnação ao cumprimento de sentença, a menos que seja interposto agravo de instrumento ao qual seja concedido efeito suspensivo, a marcha processual deve prosseguir, com a realização dos atos expropriatórios pertinentes. No caso em análise, ainda que tenha sido interposto recurso em face da decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença, a ele não foi concedido efeito suspensivo. Nesse contexto, condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão equivaleria a conceder ao recurso a suspensividade que já foi analisada e afastada por este Tribunal, negando a eficácia imediata das decisões judiciais, na contramão do que determina o Código de Processo Civil. Para além disso, a execução deve observar
o
princípio da efetividade, sendo direito das partes obterem a solução do mérito, incluindo-se a atividade satisfativa, isto é, a concretização do direito com uma execução que apresente resultados práticos (art. 4º, CPC). No caso, trata-se de demanda iniciada em 1997, ou seja, em tramitação há aproximados 29 (vinte e nove) anos, e em fase de execução definitiva da sentença, com impugnação já julgada, e cujo recurso interposto em face de tal decisão já teve negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nesse contexto, ainda que deva o magistrado agir com prudência e em uso do poder geral de cautela, diante dos elementos acima apontados, a sua aplicação neste caso equivaleria em rejeição do princípio da efetividade, impedindo o prosseguimento de atos executórios de modo desarrazoado. É cristalina, portanto, a necessidade de ser reformada a decisão recorrida, para que se reconheça a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios para satisfação do débito, com o consequente levantamento dos valores já bloqueados.
U
ma vez que diversos causídicos atuam nesta demanda, a forma de divisão dos honorários de sucumbência deve ser apreciada e decidida na origem, tanto para possibilitar o exercício de pleno contraditório e ampla defesa de todos os interessados, quanto para evitar a supressão de instância, haja vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo originário. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Prejudicad
o o julgamento do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8061062-16.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS FINOS LTDA - EPP
, e como agravado o
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso,
e julgar prejudicada a apreciação do agravo interno,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.